Tribunal: TJES
Processo: 5008025-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008025-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON JOSE DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5008025-75.2021.8.08.0035

Recorrente: WILSON JOSÉ DO NASCIMENTO

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
PRETENSÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ALEGADAS AGRESSÕES SOFRIDAS POR FUNCIONÁRIOS DE UM ALBERGUE MUNICIPAL. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, SOB O
FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE RECORRENTE ARGUMENTA QUE NÃO FOI INTIMADO PARA INDICAR PROVA ORAL E PRETENDIA A OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL DO SERVIDOR APONTADO COMO CAUSADOR DOS DANOS. PRECLUSÃO. PARTE QUE NÃO NOTICIOU EM RÉPLICA A INTENÇÃO DE PRODUÇÃO DE DEMAIS PROVAS.
COMPORTAMENTO PROCESSUAL DO RECORRENTE QUE NÃO REVELOU MAIOR INTERESSE COM A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DEVIDAMENTE MOTIVADO EM SENTENÇA
A QUO
. PRELIMINAR REJEITADA.

NO MÉRITO, A SENTENÇA MERECE MANUTENÇÃO. AS INFORMAÇÕES
UNILATERAIS
PRESTADAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO SÃO SUFICIENTES
PAR
A
COMPROVAR
QUE HOUVE ATO ILÍCITO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ALBERGUE MUNICIPAL. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS QUE SEJAM RESPEITÁVEIS AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DO DEMANDANTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL,
DANDO AZO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)